Tribunal: TJSP
Processo: 1005018-82.2021.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
SEGURO RESIDENCIAL – Pretensão regressiva deduzida por seguradora em face da responsável pela reparação do dano julgada procedente – Danos elétricos a equipamentos dos segurados – Inexistência de prova convincente do nexo entre os danos nos equipamentos dos segurados e o fornecimento da energia elétrica – Concessionária que não foi notificada oportunamente sobre os eventos – Pretensão que se

Ementa:
SEGURO RESIDENCIAL – Pretensão regressiva deduzida por seguradora em face da responsável pela reparação do dano julgada procedente – Danos elétricos a equipamentos dos segurados – Inexistência de prova convincente do nexo entre os danos nos equipamentos dos segurados e o fornecimento da energia elétrica – Concessionária que não foi notificada oportunamente sobre os eventos – Pretensão que se tem por improcedente – Apelação provida.